Tribunal: TJBA
Processo: 8102693-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8102693-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, BRUNA PIRES VALENTE

APELADO: JOSE CLAUDIO GUEDES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
BRUNA PIRES VALENTE, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
.
INOCORRÊNCIA.
PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. AUSÊNCIA DE REDE CREDENCIADA ESPECIALIZADA.

REEMBOLSO INTEGRAL DE HONORÁRIOS MÉDICOS. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8102693-39.2022.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BRADESCO SAUDE S/A
e como Embargado
JOSE CLAUDIO GUEDES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator